Tribunal: TJMT
Processo: 1000132-93.2024.8.11.0009
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-12-02
Data de publicação: 2024-12-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000132-93.2024.8.11.0009
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Adicional de Insalubridade]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA]

Parte(s):

[INGRID CORDEIRO NUNES - CPF: 051.407.481-77 (RECORRENTE), LEILE DAYANE OLIVEIRA LELIS - CPF: 031.129.291-79 (ADVOGADO), IGNEZ MARIA MENDES LINHARES XAVIER - CPF: 545.221.021-00 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO Nº: 1000132-93.2024.8.11.0009.

ORIGEM: NÚCLEO DE JUSTIÇA DIGITAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS.

RECORRENTE: INGRID CORDEIRO NUNES.

RECORRIDO: ESTADO DE MATO GROSSO.

Data de Julgamento: 2 a 5/12/2024.

súmula de julgamento – art. 46 da lei nº 9.099/95.

EMENTA: RECURSO INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA – AÇÃO DE COBRANÇA DE ADICIONAL DE INSALUBRIDADE – CERCEAMENTO DE DEFESA – INOCORRÊNCIA – PRELIMINAR REJEITADA – PEDIDO GENÉRICO QUANTO À PRODUÇÃO DE PROVA NA FASE DE INSTRUÇÃO – INÉRCIA DA RECLAMANTE QUANDO INTIMADA PARA MANIFESTAR NOS AUTOS – PRECLUSÃO LÓGICA E TEMPORAL – sentença MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

R E L A T Ó R I O

súmula de julgamento – art. 46 da lei nº 9.099/95.

V O T O R E L A T O R

1.

Trata-se de recurso interposto pela reclamante contra a decisão monocrática, que homologou o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga e julgou
improcedentes
os pedidos iniciais (id. 246463218).

2.

Em suas razões recursais, a demandante alega, preliminarmente, que houve encerramento abrupto da instrução, o que ocasionou seu cerceamento de defesa.

Afirma a viabilidade da prova pericial no âmbito dos Juizados Especiais, e que a negativa da produção de prova pericial vai de encontro ao princípio da inafastabilidade da jurisdição.

Assim, entende que faz jus à realização da prova pericial para esclarecimento da existência ou não da insalubridade na sua função.

Ao final, requer a reforma da sentença, determinando o retorno dos autos à origem para que o Juízo
a quo
realize a citada prova pericial.

3.

O reclamado
não
apresentou contrarrazões.

4.

O Ministério Público, por meio do Ofício nº 87/2017-CPC/NFDTIPI, informou que irá manifestar apenas nos processos que envolverem interesse público capaz de justificar tal intervenção, seja em razão da matéria (saúde), ou em razão das partes (menores e incapazes),
o que não é o caso dos autos
, razão pela qual não houve a sua remessa para manifestação.

5.

De início, vê-se que a sentença
não
merece reforma.

6.

Compulsando os autos, observa-se que a reclamante pugna pela realização de prova pericial
somente
em suas razões recursais.

7.

Dessa forma,
na fase instrutória não houve pedido expresso para que fosse realizada perícia técnica
a fim de apurar a existência ou não da insalubridade pleiteada.

8.

Ressalta-se que, nos pedidos iniciais, de forma totalmente genérica, a demandante protestou pela produção de provas da seguinte forma: “
Protesta provar o alegado por todos os meios em direito admitidos
”. Ou seja,
não especificou
,
em momento oportuno
,
que queria que a prova pericial fosse produzida
.

9.

E, ainda,
ao ser intimada para se manifestar nos autos
, depois de juntada a contestação,
permaneceu inerte
, conforme se vê pelo andamento lançado no Pje-1 instância,
em 17/4/2024
,
evidenciando a renúncia tácita da prova pericial
(preclusão lógica),
bem como a preclusão temporal
, diante da perda do poder processual em razão do seu não exercício no momento oportuno, conforme dispõe o art. 223,
caput
, do CPC.

10.

Ademais,
vê-se que,
em nenhum momento
, o magistrado singular indeferiu a realização da prova pericial
, apenas consignou: “
não fora (sic) realizado (sic) nenhuma perícia para avaliação da existência de exposição à atividade de risco, insalubre ou perigosa, ou do grau de exposição, documento indispensável à benesse
.
E concluiu
: “
Portanto, a se considerar que a ausência de documento técnico confirmando a existência de insalubridade, o pleito é improcedente
”.

11.

Insta esclarecer que o silêncio da parte, conforme mencionado, gerou renúncia tácita à prova pericial pretendida
somente
em sede recursal, motivo pelo qual deve ser igualmente reconhecida a ocorrência da preclusão lógica, tendo em vista que seu ato é incompatível com o posterior pedido de produção da mencionada prova.

12.

Assim, a preclusão lógica consiste na impossibilidade de se exercer direito incompatível com comportamento anteriormente adotado no processo (inércia quanto ao pedido expresso para a realização da prova pericial).

13.

Nesse contexto,
inviável o reconhecimento do cerceamento de defesa alegado somente na fase recursal
, quando a demandante, intimada para se manifestar nos autos na fase instrutória, permaneceu silente.

14.

Diante do exposto, conheço do recurso interposto, pois tempestivo, e
NEGO PROVIMENTO
, mantendo integralmente a sentença recorrida, por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46, da Lei nº 9.099/1995.

15.

Condeno a recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55,
caput
, da Lei nº 9.099/95,
estando suspensa a sua exigibilidade nos termos do art. 98, §3º, do Código de Processo Civil
.

É como voto.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/12/2024